Tribunal: TJDFT
Processo: 0710605-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Apelação cível. Locação residencial. Despejo c/c cobrança. Vícios ocultos e aparentes. Indevida retenção de aluguéis. Encargos locatícios devidos.
1. Consoante o laudo pericial, os vícios encontrados no imóvel, alguns aparentes, outros ocultos, não impediram o uso residencial para o qual foi contratado, tanto que o locatário nele permaneceu durante 17 meses, prazo que por si só revela a inverossimilhança da alegação em sentido contrário.
2. Quanto aos vícios aparentes, facilmente perceptíveis quando da contratação, presumem-se, por isso mesmo, aceitos pelo locatário. Já os ocultos, que também não prejudicaram o uso, poderiam ensejar ação estimatória, mas jamais a retenção dos aluguéis.
3. Logo, é devido o pagamento dos aluguéis e consectários da mora, legais e contratuais, inclusive os vencidos durante o trâmite processual, até a data em que houve a entrega espontânea das chaves, assim como o valor de uma conta de água.
4. Sentença reformada, julgando-se a demanda procedente para declarar a desconstituição do negócio a partir da devolução do imóvel e condenar o locatário a pagar aquelas despesas, além das verbas de sucumbência.